Tribunal: STF
Processo: RHC 250162
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 943.977/SP (e-doc. 41).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); e-doc. 7.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 8). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Presidente indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 14). Na sequência, formalizou-se o citado agravo de que resultou o ato coator impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade na imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Diz ter sido levada em conta condenação pela infração do art. 28 da Lei de Drogas para a caracterização da reincidência. Afirma que os demais processos considerados seriam referentes a condenações com lapso superior a 5 anos, não podendo macular os antecedentes do recorrente.



    6. Requer a fixação do regime semiaberto.



    7. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 20/07/2024. 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 20/07/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 06/09/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 12/12/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação interposta pela defesa, manteve inalterada a fixação do regime mais gravoso, apontando as circunstâncias do caso concreto, a evidenciar a reiteração delitiva: 



    “Outro regime, que não o inicial fechado, dadas as circunstâncias acima mencionadas, de personalidade voltada à prática contumaz de atividades criminosas, com clara demonstração de periculosidade concreta e efetiva, em desassossego do meio social, evidenciando afronta à ordem púbica, não poderia ser o fixado.” (e-doc. 8, p. 15; grifos adicionados).



    12. Não há ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    13. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, o Juízo, na fixação do regime, deve observar também as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, revelam maior gravidade. Foram consideradas “a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (630 pedaços de maconha, com massa líquida de 1.492,34 gramas, 291 eppendorfs de cocaína, com massa líquida de 1.100,59 gramas, 2 tijolos de cocaína, com massa líquida de 1.975,31 gramas, 305 eppendorfs de 5F-ADB, com massa líquida de 34,78 gramas e 1820 papelotes de cocaína, com massa líquida de 58,12 gramas págs. 19/20, 22/26 e 173/176), todas prontas para comércio, além da quantia de R$ 3.049,00 em dinheiro” (e-doc. 8, p. 12). 



    14. A conclusão está em harmonia, ainda, com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    15. A par disso, observem que o recorrente tem histórico de maus antecedentes, o que, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, revela a reiteração e a contumácia delitiva do recorrente.



    16. Quanto à alegada impossibilidade de consideração de condenações ocorridas com lapso temporal superior a 5 anos, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.” (grifos nossos).



    17. Nos termos da tese firmada, portanto, eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator